Tribunal: TJES
Processo: 5000110-13.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-13.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS CESAR MACHADO

APELADO: HELENA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. INSUFICIÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE PARA COMPROVAR POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse. O autor fundamenta sua pretensão em contrato de compra e venda e em alegado comodato verbal, alegando esbulho praticado pela ocupante do imóvel. A sentença rejeitou a pretensão por ausência de comprovação da posse anterior e reconhecimento da posse legítima da parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou o exercício anterior da posse, condição essencial para a tutela possessória; e (ii) determinar se o título de propriedade e o alegado comodato verbal são elementos suficientes para justificar a reintegração de posse diante da posse atual da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela possessória exige a demonstração da posse anterior, do esbulho ou turbação, da data da ocorrência e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A posse é caracterizada pelo exercício fático de poderes inerentes à propriedade, conforme art. 1.196 do CC, sendo insuficiente a mera apresentação de título de propriedade ou contrato de compra e venda.

5. O juízo possessório é distinto do juízo petitório, sendo vedada a discussão sobre domínio em ação possessória, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. O alegado comodato verbal que justificaria a permanência da apelada não foi comprovado por nenhum meio de prova admitido nos autos.

7. A prova testemunhal e documental confirmou que a apelada exerce posse contínua e legítima sobre o imóvel desde 2007, inclusive com realização de obras e contratação de empréstimo pessoal para melhoria do bem.

8. A atuação do apelante limitou-se a intermediação burocrática, não havendo demonstração de que exerceu a posse de forma autônoma ou exclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho e da data da perda da posse, não sendo suficiente a mera apresentação de título de propriedade.

2. Em ações possessórias, o domínio do bem não se confunde com a posse, sendo inviável discutir propriedade em sede possessória.

3. A ausência de comprovação da posse anterior pelo autor impede a concessão da reintegração de posse, especialmente quando demonstrada a posse legítima e contínua do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.592.455/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.10.2025, DJe 16.10.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 8.4.2024, DJe 11.4.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Carlos Cesar Machado contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra Helena dos Santos, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 14532607, o apelante sustenta, em síntese, que a) a capacidade civil da apelada foi atestada em laudo pericial oficial, confirmando a legitimidade da assinatura no contrato; b) o negócio jurídico é válido e foi celebrado com boa-fé entre agentes capazes; c) a sua posse foi demonstrada pelo contrato de compra e venda e pelas benfeitorias realizadas no imóvel; d) o esbulho ficou configurado pela recusa da apelada em desocupar o bem após notificação; e e) depoimentos testemunhais indicam que a recorrida tinha plena consciência da venda efetuada.

Contrarrazões apresentadas no id. 14532610, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve o preenchimento dos requisitos legais necessários para a reintegração de posse.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio do art. 561 do CPC, impõe ao autor da ação possessória o ônus de provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pela parte contrária, a data dessa ocorrência e a perda da posse.

No presente caso, verifico que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar o exercício fático da posse anterior ao alegado esbulho. A posse é uma situação de fato que se manifesta pelo exercício ostensivo de poderes inerentes à propriedade, conforme a interpretação do art. 1.196 do CC. O apelante fundamenta sua pretensão em um contrato de compra e venda e em um suposto comodato verbal, porém tais elementos não são suficientes para caracterizar a posse exigida para a proteção possessória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem. O juízo possessório é distinto do juízo petitório, de forma que o título de propriedade ou o contrato de compra e venda apresentado pelo apelante, ainda que válido, não se mostra apto, de forma isolada, para fins de comprovação imediata da posse ou para fundamentar o afastamento da regularidade da posse exercida pela apelada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO ENTRE JUÍZOS POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de reintegração de posse, na qual se discute a impossibilidade de análise de questões relativas a titularidade do imóvel e a vedação ao reexame de provas.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, ao se admitir a ação possessória para discutir questões de propriedade; (ii) é necessária a reanálise das provas, contrariando a Súmula 7/STJ; (iii) houve negativa de prestação jurisdicional por omissão no acórdão recorrido.

3. A ação possessória não se presta à discussão sobre a titularidade do imóvel, sendo destinada exclusivamente à proteção da posse como estado de fato, conforme o art. 1.210, § 2º, do Código Civil e a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

4. A análise da melhor posse, com base nos títulos apresentados pelas partes, é matéria de fato e prova, cuja revisão é vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Não há afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta, de forma clara e suficiente, sobre todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que a parte recorrente não concorde com o resultado.

6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.592.455/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA C/C COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS RÉUS.

1. Rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que ficou comprovada a posse do autor e a turbação efetivada pelos réus, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

1.1. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, inexistindo na espécie qualquer violação ao disposto no art. 489 do CPC. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade. Incidência da Súmula 83/STJ 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Ainda que assim não fosse, a instrução processual revelou fatos que fragilizam a tese do apelante. A prova testemunhal confirmou que a apelada nunca manifestou o desejo de vender a sua residência. O depoimento do taxista Leandro Oliveira Morcelli, que auxilia a apelada há anos, indicou que ela possui paixão pelo imóvel e que entrou em desespero ao descobrir que o bem não estava mais em seu nome.

Ficou demonstrado, ainda, que as obras realizadas no imóvel, consistentes em rampa de acessibilidade e padrão de energia, foram custeadas por empréstimo pessoal contraído pela própria apelada junto ao Banco Pan S.A., e não pelo apelante com recursos próprios, conforme alegação autoral. O pedreiro Aquiles Cordeiro de Oliveira Berardi relatou em sede policial que o recorrente atuava apenas como um intermediário burocrático e que a própria Helena suspendeu o serviço quando os recursos dela acabaram, o que evidencia a prática, pela apelada, de atos de posse.

Há que ressaltar que o alegado comodato verbal, que justificaria a permanência temporária da recorrida no imóvel após a suposta venda, não foi comprovado nos autos por nenhum meio de prova admitido, o que retira o fundamento do esbulho alegado.

Portanto, diante da ausência de prova da posse prévia do autor e da comprovação de que a apelada exerce a posse legítima e contínua desde 2007, a manutenção da sentença de improcedência é medida de justiça.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o percentual fixado na sentença, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. No entanto, suspendo a exigibilidade da cobrança por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, conforme o § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.